Tribunal: TJDFT
Processo: 0708307-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE BENS PARA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. PENHORA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DE PESSOA JURÍDICA. VINCULAÇÃO DO DEVEDOR À ATIVIDADE EMPRESARIAL. DEVEDOR ESTRANHO AO QUADRO SOCIETÁRIO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE VINCULAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu pedido formulado pelo exequente, por meio do qual pretendia que fossem prestados esclarecimentos e fornecidos documentos e informações relativos ao vinculo do devedor ao estabelecimento comercial no qual auxilia nas atividades.
Descabida a solicitação de informações em face de terceiros, quando demonstrado nos autos que o devedor não pertence ao quadro social da empresa cuja penhora do faturamento pretende o exequente, bem como que lá exerce atividades na condição de funcionário, já tendo sua remuneração, inclusive, sido anteriormente constrita e posteriormente liberada em sede recursal.
O fato de o devedor residir no imóvel onde localizado o estabelecimento, lá prestar serviços e ter ligação familiar com um dos sócios, por si só, não autoriza o requerimento de informações, notadamente se demonstrado que a empresa foi constituída anteriormente à dívida perseguida na origem, o que afasta a conclusão no sentido de que os sócios servem aos propósitos do devedor.
O princípio da colaboração processual em sede de execução não se presta a autorizar a toda e qualquer providência requerida pelo exequente, especialmente se desprovida do necessário embasamento.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.